Tribunal: TJSP
Processo: 1042680-16.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1042680-16.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA APARECIDA DOS SANTOS, é embargada NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042680-16.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2120759-61.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Transit do Brasil Ltda.
Embargado: Ibirapuera Master Representação Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35147)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil - Decisão clara e
objetiva - Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos
embargos
de
declaração
com
fim
de
prequestionamento, devem ser observados os
requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRANSIT DO BRASIL LTDA (fls. 01/13) contra v. acórdão (fls. 150/153 dos
autos digitais em apenso) que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso interposto pela embargante em face de IBIRAPUERA MASTER
REPRESENTAÇÃO LTDA.
Sustenta a embargante ser o acórdão omisso.
Afirma a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
Destaca ter sofrido a realização de penhoras em outros processos, motivo
pelo qual encontra-se em endividamento cumulativo e progressivo. Destaca
a penhora de percentual de seu faturamento e a penhora de ativos para
pagamento de débitos trabalhistas. Pontua, ainda, a suspensão das
atividades em razão da pandemia COVID-19, prejudicou ainda mais sua
situação financeira. Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042680-16.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
quaisquer dispositivos infraconstitucionais citados.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado
a respeito das razões que levaram este Desembargador a negar provimento
ao recurso da embargante, sem qualquer omissão a ser sanada.
Constou expressamente do acordão:
Não obstante, o §3o, do mesmo artigo, dispõe
presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Assim, para as pessoas jurídicas, com ou
sem finalidade lucrativa, reconheço como indispensável
a demonstração efetiva da condição de necessidade: a
impossibilidade de recolhimento das custas e das
despesas do processo.
No caso dos autos, houve precedente
decisão proferida pela MM. Juíza a quo concedendo à
agravante a oportunidade de juntada de documentos
hábeis que comprovassem a alegada condição de
necessitada.
A agravante juntou aos autos parecer
contábil, cópia dos títulos protestados e demonstração
de penhora de seu faturamento. Contudo, em que
pesem possíveis dificuldades financeiras da empresa os
documentos demonstram que a agravante está em
plena atividade e possui receita bruta mensal na ordem
de mais de um milhão de reais., situação que não
permite
conferir
verossimilhança
à
alegação
de
hipossuficiência.
Até porque, não consta que a empresa esteja
impossibilitada de exercer a sua atividade, que, como
registrado, encontra-se ativa.
Por sua vez, a existência de dívidas ou
prejuízos acumulados não é suficiente para a concessão
do benefício, pois faz parte da realidade de quase todas
as empresas.
Assim, os documentos acostados aos autos
originais e a este instrumento não permitem conclusão
sobre a impossibilidade da agravante em arcar com as
custas e as despesas processuais.
E não há hipótese para a concessão de novo
prazo para juntada de novos documentos, pois já houve
determinação neste sentido, como mencionado.
Desse modo, adequado o indeferimento do
benefício da gratuidade da justiça.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042680-16.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em
que tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles
repisada, o que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade (artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil).
Tais requisitos não foram identificados por mim no
caso concreto. Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil, o que faltou para a situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator